Tribunal: STF
Processo: RE 1365074
Classe: RE
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-10-27
Data de publicação: 2023-10-27

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONTRATO TEMPORÁRIO COM A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. LEGALIDADE ASSENTADA PELO TRIBUNAL DE ORIGEM. DIREITO DO EMPREGADO A DEPÓSITOS DO FTGS, DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO, FÉRIAS E DO TERÇO CONSTITUCIONAL. INEXISTÊNCIA. REPERCUSSÃO GERAL JULGADA. TEMAS RG Nº 191, Nº 551 E Nº 916. NEGATIVA DE SEGUIMENTO.



    1. Trata-se de recurso extraordinário interposto contra acórdão da Segunda Turma Recursal de Varginha/MG pelo qual foi provido o recurso inominado do Estado de Minas Gerais para julgar improcedentes os pedidos (e-doc. 6).



    2. No recurso extraordinário, interposto com base na al. “a” do permissivo constitucional, a recorrente aponta violação ao art. 37, inc. IX, da Constituição da República, discorre sobre o direito a depósitos do FGTS, décimo terceiro salário e férias acrescidas de adicional, tendo em vista a nulidade da contratação temporária realizada pelo Estado de Minas Gerais. Alega contrariedade ao que decidido pelo Supremo Tribunal Federal no RE nº 1.066.677-RG/MG — Tema nº 551 do ementário da Repercussão Geral (e-doc. 8).



    É o relatório. 



    Decido.



    3. No caso em análise, a Turma Recursal assentou expressamente a validade da contratação temporária, afastando a alegação de nulidade da avença firmada entre as partes, considerados os fundamentos abaixo transcritos: 



    “Assim, a partir da análise do processado e do Direito aplicável à espécie, tenho que não houve nulidade na contratação da requerente, ao contrário do que a mesma sustenta, porquanto foi contratada, nos termos da legislação vigente, para prestar serviços ao Estado de Minas Gerais de maneira temporária e para atender necessidade de excepcional interesse público, o que é permitido pela norma constitucional. Sendo esta a hipótese, não faz jus a receber o FGTS.



    O só fato de ter havido renovações da avença não implica que houve ilegalidade e nulidade na contratação, até porque segundo o relatado pela própria autora, na peça de ingresso, houve solução de continuidade entre as avenças, o que revela que o Estado de Minas Gerais não prorrogou ilícita e indefinidamente a contratação da autora.” (e-doc. 6, p. 9-10).



    4. Somente seria dado concluir em sentido contrário, a partir da análise do quadro fático do processo, providência inviável em sede extraordinária. Incidência do verbete nº 279 da Súmula do STF



    5. Fixada a premissa segundo a qual inexiste nulidade, tendo sido válido o contrato temporário entre as partes, tem-se por indevida a pretensão de condenar o recorrido ao pagamento dos depósitos do FGTS, décimo terceiro salário e férias acrescidas do terço constitucional, na forma da jurisprudência do Supremo. Para melhor exame da controvérsia debatida no recurso extraordinário, transcrevo as ementas dos Recursos Extraordinários nº 765.320-RG/MG (Tema RG nº 916), nº 596.478-RG/RR (Tema RG nº 191), e nº 1.066.677-RG/MG (Tema RG nº 551), julgamentos nos quais ficou assentado pelo Plenário que os contratos temporários firmados com a Administração Pública, somente quando eivados de nulidade, geram direito ao pagamento das parcelas pleiteadas. Confiram-se as seguintes ementas:



    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. SERVIDOR CONTRATADO POR TEMPO DETERMINADO PARA ATENDER A NECESSIDADE TEMPORÁRIA DE EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO. NULIDADE DO VÍNCULO. DIREITO AOS DEPÓSITOS DO FGTS. JURISPRUDÊNCIA REAFIRMADA. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS DE FUNDAMENTAÇÃO NO ACÓRDÃO EMBARGADO. REJEIÇÃO. 



    1. O acórdão embargado contém fundamentação apta e suficiente a resolver todos os pontos do recurso que lhe foi submetido. 



    2. A aplicação do art. 19-A da Lei 8.036/1990 aos servidores irregularmente contratados na forma do art. 37, IX, da CF/88 não se restringe a relações regidas pela Consolidação das Leis do Trabalho. 



    3. Ausentes omissão, contradição, obscuridade ou erro material no julgado, não há razão para qualquer reparo.



     4. Pedido de ingresso de amicus curiae indeferido. Embargos de declaração rejeitados.” 



    (RE nº 765.320-ED/MG, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Pleno, j. 11/09/2017, p. 21/09/2017; grifos nossos).



    “Recurso extraordinário. Direito Administrativo. Contrato nulo. Efeitos. Recolhimento do FGTS. Artigo 19-A da Lei nº 8.036/90. Constitucionalidade. 



    1. É constitucional o art. 19-A da Lei nº 8.036/90, o qual dispõe ser devido o depósito do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço na conta de trabalhador cujo contrato com a Administração Pública seja declarado nulo por ausência de prévia aprovação em concurso público, desde que mantido o seu direito ao salário. 



    2. Mesmo quando reconhecida a nulidade da contratação do empregado público, nos termos do art. 37, § 2º, da Constituição Federal, subsiste o direito do trabalhador ao depósito do FGTS quando reconhecido ser devido o salário pelos serviços prestados. 



    3. Recurso extraordinário ao qual se nega provimento.”



    (RE nº 596.478/RR, Rel. Min. Ellen Gracie, Red. do Acórdão Min. Dias Toffoli, Tribunal Pleno, j. 13/06/2012, p. 1º/03/2013; grifos nossos).



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REPERCUSSÃO GERAL. CONSTITUCIONAL. ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA. DIREITO A DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO E FÉRIAS REMUNERADAS, ACRESCIDAS DO TERÇO CONSTITUCIONAL. 



    1. A contratação de servidores públicos por tempo determinado, para atender a necessidade temporária de excepcional interesse público, prevista no art. 37, IX, da Constituição, submete-se ao regime jurídico-administrativo, e não à Consolidação das Leis do Trabalho.



     2. O direito a décimo terceiro salário e a férias remuneradas, acrescidas do terço constitucional, não decorre automaticamente da contratação temporária, demandando previsão legal ou contratual expressa a respeito. 



    3. No caso concreto, o vínculo do servidor temporário perdurou de 10 de dezembro de 2003 a 23 de março de 2009. 



    4. Trata-se de notório desvirtuamento da finalidade da contratação temporária, que tem por consequência o reconhecimento do direito ao 13º salário e às férias remuneradas, acrescidas do terço. 



    5. Recurso extraordinário a que se nega provimento. Tese de repercussão geral: "Servidores temporários não fazem jus a décimo terceiro salário e férias remuneradas acrescidas do terço constitucional, salvo (I) expressa previsão legal e/ou contratual em sentido contrário, ou (II) comprovado desvirtuamento da contratação temporária pela Administração Pública, em razão de sucessivas e reiteradas renovações e/ou prorrogações”.



    (RE nº 1.066.677-RG/MG, Rel. Min. Marco Aurélio, Red. do Acórdão Min. Alexandre de Moraes, Tribunal Pleno, j. 22/05/2020, p. 1º/07/2020; grifos nossos).



    6. Ante o exposto, nego seguimento ao recurso extraordinário, na forma dos arts. 932, inc. IV, do CPC e 21, § 1º, do RISTF. Considerando ter havido condenação em honorários advocatícios pela instância de origem, majoro-os em 5% (cinco por cento), a título de honorários recursais, na forma do art. 85, § 11, do CPC, devendo ser observada a concessão de Justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 27 de outubro de 2023.



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator